Tribunal: CARF
Processo: 10183.720397/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720397/2007-97
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.725 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERNANDO GALVAO DE FRANCA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2201-002.269, proferido pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720397/2007-97
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Conforme o relatório da DRJ, a Notificação de Lançamento (fls. 07/08) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil João Rosa de Caravellas Neto no valor de R$
2.168.321,67, consolidado em 12/2007, refere-se ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, exercício 2003, relativo ao imóvel rural Fazenda Acori, localizado em Barão do
Melgaço/MT, com área de 41.906,1ha, NIRF 2.330.539-8.
Em 16/12/2009, a DRJ, no acórdão no 04-19.367, às fls. 130/138, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 16/10/2013, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 243/254, exarou o Acórdão no 2201-002.269, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para restabelecer a Área de Reserva Legal de
8.381,2 hectares e o VTN-Valor da Terra Nua declarado. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A Área de Preservação Permanente identificada pelos parâmetros definidos no
artigo 2o do Código Florestal, com a redação dada pela Lei 7.803, de 1989, deve
ser devidamente comprovada pelo sujeito passivo para permitir sua exclusão da
área tributável pelo ITR.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA FRUIÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 11 DA LEI N° 8.847/94. DESNECESSIDADE DE QUE A
AVERBAÇÃO SEJA ANTERIOR AO FATO GERADOR.
Para que a área de reserva legal possa ser excluída da base de cálculo do ITR ela
deve estar averbada à margem da matrícula do imóvel. Esta obrigação decorre da
interpretação harmônica e conjunta do disposto nas Leis nos 9.393, de 1996, e
4.771, de 1965 (Código Florestal), devendo ser aceita a dedução ainda que a
averbação se verifique em momento posterior à ocorrência do fato gerador mas
anteriormente ao início do procedimento fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O VTN médio extraído do SIPT, obtido com base nos valores informados nas
DITR de outros contribuintes, não pode ser utilizado para fins de arbitramento,
pois notoriamente não atende ao critério da capacidade potencial da terra. Nos
termos da legislação aplicável o arbitramento deve ser efetuado com base nos
valores fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou Municipais e nas informações
disponíveis nos autos em relação aos tipos de terra que compõem o imóvel.
Em 28/09/2014, às fls. 256/271, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Necessidade de
averbação da ARL - Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel, em data anterior ao
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

fato gerador, para exclusão da tributação do ITR. Segundo a União, o acórdão recorrido deu
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal (mesmo sem a
tempestiva averbação no Cartório de Imóveis), bem como restabelecer o valor da terra nua
declarado. Divergindo, os acórdão paradigmas exigiram para o citado benefício a averbação em
data anterior ao fato gerador da obrigação tributária da área de reserva legal ao Cartório de
Registro de Imóveis. 2. Arbitramento do VTN com base no SIPT - Sistema de Preços de
Terras, utilizando-se o VTN médio das DITR. A Fazenda Nacional fez constar também que no
acórdão paradigma resta consagrada a tese de que o VTNm constante do SIPT pode ter por base
tanto o levantamento por aptidão agrícola como o valor médio das DITR entregues no município
de localização do imóvel. Citou, ainda, que o paradigma 2102-00.609, ao referir-se à necessidade
de que o laudo técnico de avaliação produzido pelo contribuinte atenda às normas técnicas da
ABNT, assentou que “somente laudo técnico que analisa pormenorizadamente o imóvel rural,
segundo a norma da abnt vigente na data da produção do laudo, pode contraditar o valor do
SIPT”.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 301/308, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação APENAS à seguinte
matéria: Necessidade de averbação da ARL - Área de Reserva Legal na matrícula do
imóvel, em data anterior ao fato gerador, para exclusão da tributação do ITR.
A Fazenda Nacional foi cientificada, conforme fl. 310.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
315, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, às fls. 318/320, aduzindo divergência em relação
às seguintes matérias: 1. Necessidade de averbação da ARL - Área de Reserva Legal no
Registro de Imóveis, para exclusão da tributação do ITR; e 2. Obrigatoriedade de
apresentação tempestiva do ADA – Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da APP –
Área de Preservação Permanente da tributação do ITR/2003.

O Contribuinte também apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União,
às fls. 338 e ss., arguindo apenas matéria preliminar de que o acórdão trazido pela PGFN não
guarda relação com o tópico em discussão, requerendo o não provimento do Recurso interposto.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 342/347, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO
ao recurso.
O Contribuinte foi cientificado do Exame de Admissibilidade que negou
seguimento ao seu recurso à fl. 352.
À fl. 357, a SRF apresentou o seguinte despacho de encaminhamento: “Ratifico a
planilha de cálculo de fls. 354, exceto o erro de digitação da linha "4.", coluna "Rec Volunt",
para constar o valor de 33.524,9. Portanto, entendemos por desmembrar o crédito tributário
constituído através do presente para: a) manter em discussão administrativa no CARF do valor
de R$49.680,65; b) para cobrança administrativa o valor de R$197.519,73. Ao Sr. Chefe para
ciência e encaminhamento à ECOB para prosseguimento”.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Conforme o relatório da DRJ, a Notificação de Lançamento (fls. 07/08) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil João Rosa de Caravellas Neto no valor de R$
2.168.321,67, consolidado em 12/2007, refere-se ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, exercício 2003, relativo ao imóvel rural Fazenda Acori, localizado em Barão do
Melgaço/MT, com área de 41.906,1ha, NIRF 2.330.539-8.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Necessidade de averbação da ARL - Área de Reserva Legal na
matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, para exclusão da tributação do ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”
A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”
O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Verifico que a averbação da reserva legal pelo contribuinte se deu em 11/09/2003
(fls. 104/104v), anteriormente à intimação fiscal de 29/09/2006 (AR de fl. 10),
porém posteriormente à ocorrência do fato gerador. Tenho para mim que com a
averbação na matrícula do imóvel das áreas de reserva legal, ainda que posteriormente
ao momento eleito como aspecto temporal da hipótese de incidência do ITR, tais áreas
devem ser excluídas da base de cálculo do tributo, pelas razões expostas acima.
Por essa razão, como já tratado acima, entendo que a glosa efetuada pela autoridade
fiscal não merece prosperar já que a comprovação das áreas de reserva legal, para efeito
de sua exclusão na base de cálculo de ITR, não depende da averbação à margem da
matrícula do imóvel anterior a data de ocorrência do fato gerador do ITR
correspondente ao exercício.
Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:
FATO GERADOR – ANO 2003

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
8.381,20 ha
0
0 ha
8.322,0 ha
APP
24.500,0 ha
0
0 ha
0
As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA – FLS. 152 e sgts
AVERBAÇÃO – FLS. 104 e verso

LAUDO – FLS 39/89
Laudo comp- FLS 173/225
ARL

11/09/2003
8. 007,0 ha
APP

x
1.382,0 ha
A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL.
Verifico que para fins da sua comprovação temos nos autos tão somente a averbação
ocorrida no ano do fato gerador (2003), antes do início da ação fiscal.
Sendo assim, não merece reparo a decisão recorrida no tocante ao
reconhecimento da ARL.
Diante do exposto conheço do Recurso da fazenda Nacional para no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado.
Não obstante os argumentos trazidos pela I. relatora, divirjo quanto ao seu
entendimento de que seria desnecessária, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
averbação das ARL antes de a dada do fato gerador da obrigação principal, desde que se tenha
dado até o início da ação fiscal.
É de se reconhecer que à data do fato gerador em tela, é dizer, 01/01/2003, ainda
não havia sido averbada a ARL.
Segundo se extrai da decisão recorrida, tal área só teria sido averbada em 11/9/03,
vale dizer, após o fato gerador.
A alínea “a” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/97 autoriza a exclusão,
da base de cálculo do tributo, dentre outras, da Área de Reserva Legal prevista na Lei 4.771/65,
Código Florestal vigente à época do fato gerador aqui tratado.
Note-se que muito embora o artigo 16 daquele código dispusesse acerca de um
percentual mínimo que deveria ser mantido a esse título a depender da localização da
propriedade, tenho que tal fato, por si só, não garantiria ao contribuinte valer-se desse valor
mínimo para fins de exclusão da base imponível.
Na vigência daquele diploma os órgãos ambientais detiveram importância ímpar
para a constituição dessa área, que assim inicialmente a definiu:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Perceba-se, de plano, a primeira verificação a ser feita: se a ARL estaria se
sobrepondo às de preservação permanente eventualmente existentes. Com isso, referida área
deveria ser previamente aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, quando
deveriam ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e
determinados critérios e instrumentos, quando houvesse. (§ 4o do artigo 16)
Não bastasse, a própria administração ainda poderia promover alterações naquele
percentual mínimo, como previu o § 5o do já citado artigo 16.
Ao final, seu § 8o estabeleceu a necessidade de que referida área de reserva legal
fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Tenho, com isso, que a averbação na matrícula do imóvel é o ápice de um
processo que vai muito além de a mera previsão legal de percentuais mínimos que devam ser
mantidos reservados na propriedade rural.
Na sequência e por sua vez, o § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002 estabelece:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao eventual
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Perceba-se que a própria Sumula Vinculante CARF no 122, ao flexibilizar a
apresentação do ADA para fins de exclusão das ARL, o fez condicionada à sua averbação (da
ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Note-se, com isso e sem maiores esforços argumentativos, que estamos diante de
questão normativa que impõe a este colegiado a exigência de tal averbação até a data do fato
gerador, para fins de exclusão da dita área da base de cálculo do tributo.
Diante do exposto, VOTO no sentido DAR provimento ao recurso para
restabelecer a glosa atinente à Área de Reserva Legal de 8.381,2 ha no período base de 2003.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720397/2007-97

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital